Tribunal: TJMT
Processo: 1002816-46.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002816-46.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA - CPF: 327.495.381-49 (APELADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE ALVES DE ARRUDA - CPF: 327.495.381-49 (APELANTE), NAIANE AGUIAR DA LUZ - CPF: 035.569.381-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
JUNTADA DE

DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE -PRECLUSÃO – DANO MATERIAL DEVIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
-

COMPENSAÇÃO DE VALORES – NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A juntada de documentos junto às razões recursais restou atingida pela preclusão, por não se tratar de documento novo.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Quanto a compensação, impossível no presente caso, porquanto o banco promovido não logrou êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo a consumidora.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha, de modo que o dano moral deve ser afastado, restando prejudicada a irresignação da autora quanto à pretensão de majoração do
quantum.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002816-46.2023.8.11.0002

APELANTES:

MARIA JOSÉ ALVES DE ARRUDA E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
MARIA JOSÉ ALVES DE ARRUDA (requerente) e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (requerido),
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

“a) Declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e a parte requerida no tocante ao contrato de empréstimo consignado nº 816250066, determinando que o Banco providencie o imediato cancelamento do mesmo;

b) Condenar o reclamado a pagar ao requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente atualizada pela INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) Deverá o requerido proceder a devolução na forma simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário da reclamante, corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a contar da citação,

d) Os valores depositados na conta bancária da autora de R$ 2.838,16, deverão ser corrigidos a partir da data do depósito e compensado com os valores da indenização por danos morais e com a restituição dos descontados do benefício.

Decaindo o polo ativo em parte mínima do pedido, arcará o passivo com o pagamento dos honorários advocatícios da parte autora, que ora fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem assim com as custas e despesas judiciais” (sic).

O
requerido-apelante
, em suas razões recursais, alega que
“a parte autora tinha ciência da contratação, forme assinatura no contrato já anexado aos autos, sendo inverídica a alegação de desconhecimento ou fraude do contrato de empréstimo, bem como da existência de contrato diverso” (sic).

Pontua que “
agiu em exercício regular de Direito nos termos do artigo 188 do Código Civil, vez que agiu dentro das normas de legalidade previstas pelo Banco Central do Brasil, que resta inconteste demonstrado nos presentes autos” (sic).

Defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como assevera que a requerente não sofreu quaisquer danos, porque não houve violação da honra, requerendo a exclusão do pagamento a título de danos morais.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório, subsidiariamente, requer que seja afastado a repetição do indébito e que os juros sejam fixados a partir do arbitramento da condenação (Id. 230719712).

Por sua vez, a
autora-apelante,
defende “
que diante dos danos morais sofridos pela autora nada mais justo do que o requerido ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor máximo requerido na exordial, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”
(sic).

Afiança que “
a respeito da devolução do indébito da forma simples deve ser reformada, pois a apelada tem total culpa do evento danoso, pois se não fosse a má prestação de serviço não haveria acontecido a fraude que lesou a apelante, assim deve haver a devolução do valor que foi pago pela apelante em dobro”
(sic).

Aduz que
“o apelado não provou que depositou/transferiu o valor de R$ 2.838,16, para conta da autora/apelante, pois a única suposta prova juntada aos autos, foi um “print” juntado no corpo da contestação, print esse que não prova nada, ou seja, documento unilateral, criado pelo apelado para eximir de sua má prestação se serviço, ou seja, tal prova imprestável para ordenamento jurídico”
(sic).

Alega que
“foi deferido a inversão do ônus a da prova, onde foi dada a oportunidade da apelada provar que realizou a suposto deposito/TED, para conta a apelante, no entanto, não provou o que alegou, assim ficando claro que nunca houve nenhum deposito/TED de R$ 2.838,16 para a conta da apelante. Diante disso, deve ser reformada a decisão do juiz a quo no que diz respeito da compensação de R$ 2.838,16, a favor da apelada”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para majorar o valor do dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) bem como, seja reformada a decisão para determinar que os valores indevidamente descontados, sejam restituídos de forma dobrada e por fim requer seja afastada a compensação de R$ 2.838,16, a favor da apelada (Id. 230719717).

O requerido-apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 230719723), e a parte autora-apelada ofereceu as contrarrazões, preliminarmente que a juntada de documentos na fase recursal impede toda condução processual, dessa forma devem ser desconsiderados sob pena de grave afronta aos princípios do devido processo legal e lealdade processual. Requer a desconsideração e exclusão do processo os documentos de Ids. 159814135 e 159814136, pugnando ao final pelo desprovimento do recurso do requerido (Id. 230719724).

O requerido efetuou o recolhimento do preparo no Id. 232027667, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 232027667.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos
que
MARIA JOSÉ ALVES DE ARRUDA ação declaratória de inexistência de débito e indenização por dano material e moral em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, alegando
, em síntese, que não sabendo o porquê seu salário foi reduzido para R$ 703,88, resolveu acessar o sistema “meu inss” e constatou empréstimo consignado junto ao banco Bradesco, contrato n. 816250066, no valor de R$ 2.838,16, dividido em 84 parcelas de R$ 70,00 iniciando a primeira no mês 06/2021 e término em 05/2028.

Considerando o desconhecimento de tal contrato, tentou por diversas vezes entrar em contato com a instituição, mas não obteve sucesso, diante da ilegalidade realizada pelo banco Bradesco não tem outra alternativa a não ser buscar junto ao judiciário o que lhe é de direito.

Em sede de defesa, a requerida sustentou a contratação do empréstimo, afirmando que o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé. Alegou, ainda, a validade do contrato e a devida utilização deste, bem como a inexistência de danos morais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
e declarou a inexistência
da relação jurídica entre a autora e a parte requerida no tocante ao contrato de empréstimo consignado nº 816250066, determinando que o Banco providencie o imediato cancelamento do mesmo; Condenar o reclamado a pagar ao requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido dos consectários legais, bem como condenou o banco a proceder com a devolução na forma simples das parcelas descontadas no benefício previdenciário da reclamante, corrigidos monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de mora a contar da citação e que os valores depositados na conta bancária da autora de R$ 2.838,16 sejam corrigidos a partir da data do depósito e compensado com os valores da indenização por danos morais e com a restituição dos descontados do benefício.

Irresignadas, ambas as partes apelaram, sendo que a
instituição financeira
almeja desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, e alternativamente, caso mantida a indenização, requer a sua minoração. Por sua vez,
a parte autora
insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de dano moral requerendo a sua majoração para R$ 20.000,00(vinte mil reais), que os valores descontados sejam restituídos de forma dobrada e por fim requer seja afastada a compensação de R$ 2.838,16, a favor da apelada.

Pois bem. Primeiramente esclareço que quanto à juntada de documentos em sede recursal estes não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Portanto ausente de qualquer justificativa plausível, logo não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, vez que operada a preclusão.

Assim,
não conheço do recurso
neste ponto.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação contestada pela autora, uma vez que deixou de apresentar em momento oportuno cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora, razão pela qual acertada a sentença quanto a declaração de inexistência dos débitos discutidos nos autos.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRÉSTIMO (TED) – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(N.U 1000975-51.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de inexistência dos débitos questionados, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
tal como fixada pelo juízo
a quo.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
RESTITUIÇÃO SIMPLES
– ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público.
A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira
,
a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples
, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte.”
(N.U 1001311-26.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – NULIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS – MANEIRA SIMPLES
– DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A falha na prestação dos serviços bancários que resultaram na nulidade do contrato, enseja a reparação do dano moral ‘in re ipsa’, vez que os descontos irregulares incidiram de verba de caráter alimentar.

O arbitramento do valor da indenização deve se ater à razoabilidade e à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
A restituição dos descontos irregulares deve ser feita de maneira simples, ante a ausência de prova de má-fé.
”
(N.U 0001789-15.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)

Quanto a determinação de compensação/restituição referente ao valor disponibilizado pelo banco-requerido, merece reparo a sentença no ponto, uma vez que o banco-requerido não obteve êxito em comprovar a disponibilização do valor do suposto empréstimo à consumidora tendo juntado apenas print de tela no corpo da contestação que não comprova efetivamente a disponibilização de valores à consumidora.

Desse modo, em que pese a alegação de que os valores foram disponibilizados em favor da autora, não há nos autos prova nesse sentido.

Logo, por corolário lógico, inviável cogitar a realização de qualquer compensação.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATANTE IDOSA E ANALFABETA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – CONTRATO NULO – PLEITO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – OMISSÃO VERIFICADA –
FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO – COMPENSAÇÃO INVIABILIZADA
– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente”.
(N.U 1000123-46.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

E
m relação aos
danos morais,
não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Diante do afastamento de grande parte dos pedidos do autor, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, nos termos do art. 86, do CPC”.
(N.U 1001462-58.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Por fim, considerando que a parte autora, dos pedidos formulados, obteve o acolhimento de um, mas decaiu, ainda que minimamente, de outro, mostra-se caracterizada a sucumbência recíproca, de modo que se faz necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, sendo devida por ambas as partes, em proporções iguais (50%), observada a regra do artigo 98, §3º do mesmo
Códex
em relação à demandante, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da

parte autora-requerente para afastar a determinação de compensação de valores e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco-requerido para afastar a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Por fim, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade com relação a parte autora fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024